Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EXISTÊNCIA. RECUSA DE TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Caracterizada a situação de urgência ou emergência e o transcurso do período de carência de 24 horas, não é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a prestação dos serviços médicos e hospitalares solicitados.
2. O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, sobretudo na modalidade in re ipsa. É necessária a demonstração, por meio de provas idôneas, da violação dos direitos da personalidade. Precedentes.
3. Não há prova concreta de que a conduta ilícita da operadora do plano de saúde tenha causado dano exorbitante ou de considerável repercussão na esfera íntima do autor, seu contexto pessoal e/ou social. A operadora, contudo, não se insurgiu contra a condenação e apenas apresentou contrarrazões ao recurso.
4. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido alternativo de redução do valor indenizatório.
5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.
6. Ausente recurso em sentido contrário, a indenização estabelecida na sentença deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.